Tribunal: TJMT
Processo: 0004352-44.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004352-44.2013.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO
EMBARGANTE: RECAPADORA DE PNEUS SAO CRISTOVAO LTDA - ME
EMBARGADO: INDUSTRIA DE MAQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA - EPP
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA-ME, que visa suprir vício de omissão contido na decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação cível interposta contra INDÚSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS LTDA-EPP.
A embargante alega, em síntese, que o decisum arrestado foi omisso, uma vez que utilizou a Súmula 568 do STJ para realizar o julgamento monocrático, a qual não seria aplicável à hipótese, porquanto a matéria não seria pacificada, assim não se enquadraria no rol previsto no art. 932 do CPC, por isso haveria omissão sobre esse ponto.
Nesses termos pugna pelo acolhimento destes aclaratórios.
Intimada a apresentar contrarrazões, a embargada quedou inerte.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a hipótese dos autos comporta o julgamento monocrático destes Embargos de Declaração, porquanto opostos em face de decisão singular desta Relatoria, conforme preconiza o artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil:
“Art. 1.024. (...).
(...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. ”
Nesse contexto, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, a rigor do caput do 1.022, do mesmo Diploma Legal.
A omissão suscitada pelo embargante diz respeito à alegada ausência de manifestação sobre a possibilidade de julgamento monocrático na hipótese, porque não poderia ser aplicada a Súmula 568 do STJ.
Pois bem. Observa-se da decisão vergastada que o assunto foi tratado expressamente, como se observa do seguinte trecho a seguir transcrito:
“[...] À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria a Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.” (ID 40524950)
Nesses termos, percebe-se que foi inclusive colacionada jurisprudência no sentido de que não há prejuízo à parte pelo julgamento monocrático, de matéria pacificada, uma vez que há possibilidade de interposição de recurso de agravo regimental para submeter o recurso ao julgamento colegiado.
Assim, em verdade a embargante não busca suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas o recurso visa a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria de forma a emitir decisão conforme entendimento próprio, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
O decisum embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos. Portanto, malgrado esta Relatoria tenha se manifestado de maneira diversa à vontade da embargante, não se configura qualquer vício a ser sanado, porquanto não pode os embargos ser base de rediscussão do entendimento adotado na decisão.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora